Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
RAI no 1007880-48.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela China Construction Bank (Brasil) Bacno Multiplo S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, proposta por SPA ONLINE Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras, em que a Magistrada Singular declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP para ser apensado ao pedido de falência remetido sob o no 0051474-45.2016.811.0100, por ser aquele o foro competente, entretanto, manteve a tutela de urgência concedida anteriormente, por força do artigo 64, §4o do CPC.
A tutela de urgência suspendeu todas as execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados, pelo prazo de 10 dias corridos ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial.
Nas razões recursais, sustenta a agravante que em decorrência do reconhecimento de sua incompetência o juízo a quo não poderia ter mantida a decisão liminar, que determinou a suspensão das execuções individuais, uma vez que não fora concedida a recuperação judicial, bem como por ser matéria de competência exclusiva do juízo universal.
Alega, ainda, que não justifica a suspensão das execuções contra os coobrigados, nos termos da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.
É o que merece registro.
Decido.
Da análise dos argumentos lançados na peça inaugural, bem como dos documentos que instruem os autos, verifico a inexistência dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar pretendida.
Em que pesem as argumentações da agravante, acerca da incompetência do juízo a quo ao processamento da ação de recuperação judicial e, consequentemente para a manutenção da decisão liminar anterior, tenho que melhor sorte não lhe assiste.
Isso porque, fora proferida decisão liminar no Recurso de Agravo de Instrumento no 1007016-10.2020.8.11.0000, em 17/03/2020, sob a minha Relatoria, em que restou deferida a liminar, mantendo a competência do juízo de primeiro grau, até a decisão do colegiado.
Sendo assim, o Magistrado Singular ainda detém a competência no processamento da Recuperação Judicial e, por conseguinte, de garantir todos os termos estabelecidos na Lei 11.101/05, inclusive, o sobrestamento das ações de execução.
Portanto, a princípio, na hipótese não verifico a relevância da fundamentação da agravante, tampouco o prejuízo de dano irreparável e de difícil reparação, necessários a suspensão da decisão.
Quanto ao pedido de concessão para o prosseguimento das ações de execução em desfavor dos coobrigados, não se evidencia o dano irreparável e de difícil reparação, em aguardar a sua apreciação no mérito recursal.
Com essas considerações indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentar contrarrazões.
Após, remetem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator